Tribunal: TJDFT
Processo: 0722037-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DE DEMOLIÇÃO. LIMINAR. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.

I – Ausente a prova inequívoca da relevância dos fundamentos da agravante-impetrante, pois a ordem de demolição que pretende obstar tem presunção de legalidade e legitimidade, não infirmada, e decorre do poder de polícia da Administração Pública.

II - Agravo de instrumento desprovido.